Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-32.2018.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-32.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEL SILVA MACEDO - CPF: 434.543.566-87 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Noel da Silva Macedo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de obrigação que move contra Energisa S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, o apelante sustenta a má-prestação de serviços da concessionaria ao proceder cobranças exorbitantes que não condizem com o consumo real de sua residência. Pugna pela reforma da sentença para que os débitos sejam declarados inexistentes, bem como a cominação de indenização a título de dano moral no valor de R$20.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 139043795).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Noel da Silva Macedo
moveu ação declaratória de inexistência de obrigação contra Energisa S.A., aduzindo que as faturas referentes aos meses de março e abril de 2017 não condizem com o seu real consumo, pugnando pela declaração de inexistência de débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização de dano moral.

Após o trâmite processual e a realização de perícia, o d. Magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 148792336).

Inconformada, o apelante sustenta a má-prestação de serviços da concessionaria ao proceder cobranças exorbitantes que não condizem com o consumo real de sua residência. Pugna pela reforma da sentença para que os débitos sejam declarados inexistentes, bem como a cominação de indenização a título de dano moral no valor de R$20.000,00.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

Vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, verifica-se a celeuma originou-se no súbito aumento das faturas de energia elétrica que, de fato, destoam do consumo médio do apelante conforme se infere das faturas anteriores arroladas à inicial.

Contudo, realizada perícia, concluiu-se que “
não foram encontradas irregularidades existentes no equipamento de medição da concessionária
” (id. 148792319). Há de acrescentar, ainda, que intimado o autor a manifestar quanto ao laudo produzido, nada manifestou, ensejando na homologação do laudo pelo juízo de origem (id. 148792326).

Bem analisou o d. magistrado:

“
O laudo técnico juntado aos autos foi claro ao desvendar que:

A média de consumo dos doze meses anteriores, de julho/2016 a fevereiro/2017, ao período em questionamento é de 169 kWh; e a média de consumo dos doze meses posteriores ao período, de março/2018 a fevereiro/2019, é de 66 kWh, retirando da média os consumos zerados elencados. O período de questionamento que vai de março/2017 a abril/2017 tem média de consumo de 1.100 kWh.

Não fora gerado Termo de Ocorrência e Inspeção e a Análise baseou-se na documentação disposta, logo através da documentação fornecida pelos Autos,
não foram encontradas irregularidades existentes no equipamento de medição da concessionária.

Embora o consumo de fato apresente uma curva significativa em comparação com o padrão apresentado nos meses expostos, esta perícia não encontrou provas suficientes que constatassem a presença de irregularidade no consumo do imóvel.

Em assim sendo, como a parte autora apenas produziu alegações para comprovar o alegado e no curso do processo produziu-se prova pericial desfavorável ao que ela
alega,
o pedido produzido na inicial merece ser julgado improcedente
”. (id. 148792336)

A vista disso, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia, ou, ainda, enveredem a revisão ou na declaração de inexistência, conforme pretende.

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023